Tribunal: TJSP
Processo: 1026507-66.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – RESCISÃO – RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – Desistência da compradora em razão da existência de hipotecas e ações judicias em nome da vendedora – Atraso na obtenção do financiamento – Ausência de culpa da empresa ré – Rescisão decretada – Impossibilidade de manutenção do negócio jurídico - Ato que causa prejuízo ao credor - Taxa de retenção mantida em 20%

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – RESCISÃO – RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – Desistência da compradora em razão da existência de hipotecas e ações judicias em nome da vendedora – Atraso na obtenção do financiamento – Ausência de culpa da empresa ré – Rescisão decretada – Impossibilidade de manutenção do negócio jurídico - Ato que causa prejuízo ao credor - Taxa de retenção mantida em 20% dos valores pagos, para evitar enriquecimento indevido – Sentença mantida – Recurso desprovido.